Tribunal: TJMT
Processo: 1025475-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025475-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), WILSON CELSO TEIXEIRA - CPF: 161.828.471-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
-
DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
-
IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS INIBITÓRIAS
- ADITAMENTO À ACP - SUBSTITUIÇÃO POLO PASSIVO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO ORA AGRAVANTE - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

1. Reconhecida a ilegitimidade passiva e requerida a exclusão do ora Agravante do polo passivo nos autos de origem -
que se constituía na razão de ser deste Recurso -

evidencia-se
a perda superveniente do seu objeto
, restando prejudicada a apreciação do Agravo, por falta de interesse recursal.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto
por
WILSON CELSO TEIXEIRA
contra a decisão proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá nos autos da Ação Civil de Pública Ambiental n.o 1008669-50.2022.8.11.0041 manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foi deferida
a implementação de uma série de medidas inibitórias em desfavor do ora Agravante
(
vide
id. 153241175 - pp. 1/8).

Em suas razões recursais (id. 153241170),
o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida incorretamente e precisa ser reformada, pois nunca foi proprietário da área nela mencionada, sendo impossível o cumprimento da ordem em questão, considerando que sequer tem acesso ao bem imóvel a que se refere. Além disso, em um processo administrativo relacionado ao Auto de Infração que tramitou na Secretaria do Estado de Meio Ambiente, foi considerado ilegítimo para figurar como autuado.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (id.
153564161).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, Agravado,

apresentou contrarrazões requerendo o provimento do recurso (id. 164793666), tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado de igual modo (id. 166572179).

O Agravo de Instrumento é tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba expediente) que o Agravante registrou ciência da decisão agravada em 10/11/2022 (PJe 1o Grau - Proc. n.o
1008669-50.2022.8.11.0041
) enquanto a presente interposição recursal se deu em 12/12/2022 (id. 153241170), quando o prazo teria seu termo em 12/12/2022.

Em consulta ao PJe de 1o Grau, verifica-se que em 13/02/2023 houve pedido de Aditamento à Ação Civil Pública, postulando a substituição do polo passivo por

Natalia Caroline Nunes Teixeira, Nayara Caroline Nunes Teixeira e Wilson Celso Teixeira Junior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
-
PRELIMINAR

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto
por
WILSON CELSO TEIXEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá nos autos da Ação Civil de Pública Ambiental manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foi deferida
a implementação de uma série de medidas inibitórias em desfavor do ora Agravante
.

Como igualmente relatado, em consulta ao PJe de 1o Grau constata-se que em 13/02/2023 houve pedido de Aditamento à Ação Civil Pública, postulando a substituição do polo passivo, do ora Agravante Wilson Celso Teixeira por

Natalia Caroline Nunes Teixeira, Nayara Caroline Nunes Teixeira e Wilson Celso Teixeira Junior, superando a tese de ilegitimidade passiva que embasa este Recurso (id. 111086494 da ACP n.o
0014094-32.2009.811.0041
).

Pois bem.

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o presente Recurso não mais comporta seguimento, considerando que houve a perda superveniente do seu objeto, pois houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
Agravante Wilson Celso Teixeira pelo próprio Ministério Público/Agravado, tanto que já ingressou com pedido de Aditamento à Ação Civil Pública, requerendo a substituição do polo passivo, o que se constituía na razão de ser deste Recurso.

Não bastando, em consulta aos autos da Ação Civil de Pública Ambiental n.o 1008669-50.2022.8.11.0041, constato que em 23/06/2023 o d. juízo processante, identificando o requerimento de aditamento à inicial para a substituição do polo passivo e exclusão de Wilson Celso Teixeira, proferiu determinação nos seguintes termos:

“(...)

É o relatório. DECIDO.

O art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil, disciplina que o autor poderá ‘
até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar
’.

Desse modo, considerando o requerimento apresentado pela parte requerente no Id. 109805781, INTIME-SE o requerido para ciência e manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, consoante determinam os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para deliberação.”
(
vide
id. 118229890 da ACP).

Dessarte, diante do pedido expresso do
Ministério Público
de
exclusão de Wilson Celso Teixeira
, ora Agravante, do polo passivo da
Ação Civil de Pública Ambiental n.o 1008669-50.2022.8.11.0041,
o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal que legitimava a interposição do presente Agravo é medida que se impõe, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável o seu conhecimento.

Desse modo, configurada a ilegitimidade passiva do Requerido/Agravante, após a interposição deste recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, obstado o seguimento do Recurso.

A propósito, nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Perda superveniente do interesse recursal – Decisão desta C. 37a Câmara de Direito Privado que reconheceu a nulidade da decisão que incluiu a ora recorrente no polo passivo da execução embargada –
Não mais figurando a agravante no polo passivo da execução, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, restando assim prejudicada a análise do presente recurso
- Precedentes.
RECURSO PREJUDICADO.”
(TJSP. RAI: 20993636220198260000 SP 2099363-62.2019.8.26.0000. Relator Des.
Sergio Gomes
, 37a Câmara de Direito Privado. DJE: 07/08/2019; g. n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
Petição do agravado comunicando que pleiteou a substituição do polo passivo da ação executiva
. Manifestação pugnando pela perda superveniente do interesse recursal. Concordância do agravante. Perda de objeto. Recurso não conhecido.”

(TJSP. RAI: 21674001020208260000 SP 2167400-10.2020.8.26.0000. Relator Des.
Roberto Mac Cracken
, 22a Câmara de Direito Privado. DJE: 16/10/2020; g. n.)

Ante o exposto, declaro a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023